Tribunal: TJDFT
Processo: 0701490-08.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701490-08.2023.8.07.0012 RECORRENTE: RONILSON LIMA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário, interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. FUGA DO LOCAL DE ACIDENTE. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO DEMONSTRADO. CAUSA DE AUMENTO. DEIXAR DE PRESTAR SOCORRO À VÍTIMA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRIDO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DOSIMETRIA DA PENA. REPARAÇÃO DO DANO. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O crime de fuga do local do acidente, previsto no art. 305 do CTB, consuma-se com o afastamento do condutor do veículo do local do acidente com a intenção de fugir da responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída, ainda que esse resultado não tenha sido aperfeiçoado. 2. Comprovada a conduta do réu e demonstrado o dolo pelas circunstâncias do caso e pela dinâmica do acidente, mantém-se a condenação pela prática do crime previsto no art. 305 do CTB. 3. Não há bis in idem em razão da condenação pelo crime de fuga do local do acidente, previsto no art. 305, e do reconhecimento da causa de aumento do art. 303, § 1o, c/c art. 302, § 1o, III, todos do CTB, uma vez que não tutelam os mesmos bens jurídicos. 4. No cálculo da pena deve ser considerada a circunstância atenuante de reparação do dano, prevista no art. 65, inciso III, alínea “b”, do Código Penal, quando comprovada nos autos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 303, §1o, 305 e 306, todos do Código de Trânsito Brasileiro, tendo em vista a caracterização de bis in idem, pois inadmissível a condenação pela fuga do local do crime em conjunto com a causa de aumento atinente à falta de prestação de socorro à vítima; b) artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, asseverando insuficiência de prova para a condenação, devendo ser acolhido o pedido absolutório à luz do princípio in dubio pro reo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 5o, inciso LVII, e §2o, da Constituição Federal. Repete os argumentos trazidos no especial, acerca da caracterização de bis in idem e da insuficiência de provas, afirmando, ademais, que o artigo 5o, §2o, da CF dá força normativa ao artigo 8o, alínea 4, do Pacto de San José da Costa Rica, inobservado pelo acórdão recorrido. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 303, §1o, 305 e 306, todos do Código de Trânsito Brasileiro. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, apta à apreciação da Corte Superior. Por seu turno, o recurso extraordinário não reúne condições de trânsito, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).” (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012